Tribunal: TJDFT
Processo: 0731179-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731179-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA MARIA CARVALHO RIBEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Edna Maria Carvalho Ribeiro contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, acolheu em parte a impugnação para excluir a cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais diante da gratuidade de justiça que lhe foi deferida (proc. no 0000423-34.2013.8.07.0001, ID no 101991026, págs. 1-2). 2. A agravante pediu a desistência do recurso (ID no 30552422). 3. Homologo o pedido de desistência (ID no 30552422) e não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 4. Diante da renúncia expressa ao prazo recursal, operou-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa e arquivem-se os autos. 5. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 6. Publique-se. Brasília, DF, 9 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO